Tribunal: STF
Processo: RHC 66095
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-29
Data de publicação: 1988-04-29

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
COMPLEXIDADE DOS FATOS QUE JUSTIFICA A DILAÇÃO PROBATORIA.
DENUNCIA QUE DEU INICIALMENTE O PACIENTE COMO INCURSO NAS PENAS DO
ART. 157, PARAGRAFO 3, SEGUNDA PARTE DO CÓDIGO PENAL, JULGADA
IMPROCEDENTE, POR RESULTAR DA PROVA TRATAR-SE DO DELITO PREVISTO
NO ARTIGO 121, PARAGRAFO 2, I E IV DO MESMO DIPLOMA. REMETIDOS OS
AUTOS AO JÚRI, FOI INSTAURADO NOVO PROCESSO, SENDO O PACIENTE
PRONUNCIADO E RECOMENDADO A PRISÃO ONDE SE ENCONTRAVA, FACE AOS
SEUS ANTECEDENTES CRIMINAIS. ESTANDO O PACIENTE PRESO A NOVO TÍTULO,
NÃO ATACADO NO RECURSO, NEGA-SE PROVIMENTO A ESTE.